Tribunal: TJSP
Processo: 2255998-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255998-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
EDUARDO DE OLIVEIRA, é agravado FABIO JOSE SAVORDELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que declara,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20729
Agravo de Instrumento n.o: 2255998-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fabio Eduardo de Oliveira
Agravado: Fabio José Savordelli
Juiz (a): Daniel Fabretti
Agravo de Instrumento. Monitória em fase de cumprimento de
sentença. Bloqueio de valores em contas. Valor constrito inferior a
40 salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Precedentes do
STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada
a fls.100, que, em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, determinou o
desbloqueio apenas na conta bancária no Banco Itaú S/A e manteve o bloqueio nas demais
contas.
Sustenta o agravante que os valores bloqueados são oriundos do
salário por ele recebido, sua única fonte de renda, motivo pelo qual são impenhoráveis, nos
termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Alega que os valores penhorados são
utilizados para pagamento das despesas domiciliares como, aluguel, água, luz, supermercado,
farmácia e etc. Pondera que os proventos de seu salário são distribuídos para o cumprimento de
suas obrigações vinculadas às respectivas contas. Ressalta que sua situação financeira é
precária, bem como a manutenção da penhora poderá acarretar danos irreparáveis e/ou de
difícil reparação, tendo em vista que sofre com problemas de saúde. Requer a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito suspensivo/ativo. Pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pugna pelo
provimento do recurso para determinar o imediato desbloqueio das contas e devolução dos
valores penhorados.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo (fls.111/112).
O agravado apresentou resposta (fls. 115/121).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre ação monitória, em fase de cumprimento
de sentença.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção da MM juiz de primeiro
grau, deve ser reformada.
Verifica-se que no presente caso foram efetuados bloqueios judiciais
de valores de contas de titularidade do agravante no Banco Itaú (R$ 100,43 e R$ 195,95),
Banco Nubank (R$ 1.797,66), Banco Santander (R$ 111,44), Banco CEF (R$ 22,00), Banco
Rico Investimentos (R$ 2.002,80), Banco XP (R$ 40,00), totalizando o montante de R$
4.270,28.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação
extensiva aos incisos IV e X do art. 833 do CPC, já decidiu que o numerário de até 40 salários
mínimos depositado em conta bancária é impenhorável, independente dele se encontrar
depositado em conta corrente, conta poupança, fundo de investimentos, dentre outros. Nesse
sentido:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/8/2014, DJe de 29/8/2014).” (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
06/02/2020, DJe 17/02/2020)
“1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em
contacorrente ou em fundos de investimento, ou guardados em
papelmoeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp
1445026/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/09/2019, DJe03/10/2019)
“1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB
ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária
em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do
CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi
adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe
10/8/2018).
3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela
Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza
a constrição pretendida pela agravante.
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica
arecursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea
"c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
(Súmula n. 182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
E, de igual modo, já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
"CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA". Irresignação contra a decisão que indeferiu o
desbloqueio de ativos financeiros do executado, penhorados via
sistema BACENJUD. Quantia inferior a 40 salários mínimos é
impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.340.120/SP) - Decisão reformada RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2041879-55.2020.8.26.0000;
Relatora ANA CATARINA STRAUCH; 37a Câmara de Direito
Privado; j.26/05/2020)
Destarte, o agravo de instrumento deve ser provido para o fim de ser
determinado o desbloqueio dos mencionados valores constritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255998-37.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: FABIO EDUARDO DE OLIVEIRA
Agravado: FABIO JOSE SAVORDELLI
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15467
Respeitado o entendimento, divirjo.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário,
impondo apenas limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrighi).
Pertinente a doutrina abaixo:
“O princípio fundamental consagrado pela Constituição
Federal da dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma
dupla concepção. Primeiramente, prevê um direito individual
protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação
aos demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece
verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário dos
próprios semelhantes. Esse dever configura-se pela exigência de
o indivíduo respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual a
Constituição Federal exige que lhe respeitem a própria. A
concepção desse dever fundamental resume-se a três princípios
do Direito Romano: honestere vivere (viver honestamente),
alterum non laedere (não prejudique ninguém) e suum cuique
tribuere (dê a cada um o que lhe é devido). (...) (Alexandre de
Moraes, Constituição do Brasil Interpretada, 4a edição, Atlas, p.
129)."
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é a manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer verbas
salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para parcelas de
empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as alterações da Lei
número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova redação do CPC,
artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no advento do NCPC,
artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional
para bloqueio que se converte em penhora, de ativos financeiros em conta bancária na
em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto direto em
folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário, independentemente da
forma de empréstimo consignado ou não, mas sempre limitado a valor equivalente a
30% dos vencimentos líquidos, que no dizer da Lei 10.820/2003 é a margem
consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC,
ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA
SOMA.
POSSIBILIDADE
DE
AFETAÇÃO DE PARCELA MENOR DE MONTANTE
MAIOR. DIREITO DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É firme nesta Corte Superior o entendimento que reconhece a
natureza
alimentar
dos
honorários
advocatícios
e
a
impossibilidade de penhora sobre verba alimentar, em face do
disposto no art. 649, IV, do CPC. 2. Contudo, a garantia de
impenhorabilidade assegurada na regra processual referida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser interpretada de forma gramatical e abstrata, podendo
ter aplicação mitigada em certas circunstâncias, como sucede
com crédito de natureza alimentar de elevada soma, que permite
antever-se que o próprio titular da verba pecuniária destinará
parte dela para o atendimento de gastos supérfluos, e não,
exclusivamente, para o suporte de necessidades fundamentais.
3. Não viola a garantia assegurada ao titular de verba de
natureza alimentar a afetação de parcela menor de montante
maior, desde que o percentual afetado se mostre insuscetível de
comprometer o sustento do favorecido e de sua família e que a
afetação vise à satisfação de legítimo crédito de terceiro,
representado por título executivo. 4. Sopesando criteriosamente
as circunstâncias de cada caso concreto, poderá o julgador
admitir, excepcionalmente, a penhora de parte menor da verba
alimentar maior sem agredir a garantia desta em seu núcleo
essencial. 5. Com isso, se poderá evitar que o devedor contumaz
siga frustrando injustamente o legítimo anseio de seu credor,
valendo-se de argumento meramente formal, desprovido de
mínima racionalidade prática. 6. Caso se entenda que o caráter
alimentar da verba pecuniária recebe garantia legal absoluta e
intransponível, os titulares desses valores, num primeiro
momento, poderão experimentar uma sensação vantajosa e até
auspiciosa para seus interesses. Porém, é fácil prever que não se
terá de aguardar muito tempo para perceber os reveses que tal
irrazoabilidade irá produzir nas relações jurídicas dos supostos
beneficiados, pois perderão crédito no mercado, passando a ser
tratados como pessoas inidôneas para os negócios jurídicos, na
medida em que seus ganhos constituirão coisa fora do comércio,
que não garante, minimamente, os credores. 7. Recurso especial
a que se nega provimento.” (REsp 1356404/DF
Relator:
Ministro Raul Araújo Órgão Julgador: Quarta Turma Data do
Julgamento: 04/6/2013
Data da Publicação/Fonte: DJe
23/08/2013 g.n.)
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a
sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do pagamento do mês
seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS
3a Turma
Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
Do contexto, nas situações enfocadas, legal e regular resulta
constrição de ativos financeiros, mesmo que oriundos de crédito de salário do devedor e
ou depositados em conta poupança, observado quanto àquele percentual de 30% da Lei
10.820/2003, e integralidade de sobras de salário de um mês para o outro.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
13808E52
7
13
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1396450F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2255998-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.